Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736958-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO EXCEPCIONAL. CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI OU A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSENCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE ERROR IN JUDICANDO. ONUS DO REQUERENTE. NÃO INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVANCIA AOS PARAMETROS USUALMENTE PRATICADOS NA JURISPRUDENCIA. IMPROCEDENCIA DAAÇÃO. 1. Trata-se de pedido de Revisão Criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP. 2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. 3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal – ou de um novo recurso desta natureza –, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. 3.2. A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não vigora o princípio do in dubio pro reo, mas o da certeza da culpa. 3.3. Incumbe à defesa o ônus de desconstituir todos os elementos de prova que embasaram o decreto condenatório, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 4. A presente ação de revisão criminal objetiva a revaloração dos fatos e provas já exaustivamente debatidos na ação penal de origem, não tendo o requerente apontado qualquer evidencia que pudesse ensejar na sua absolvição. 4.1. O édito condenatório foi lastreado não só nos depoimentos das autoridades policiais que participaram da operação, mas também em escutas telefônicas e também na própria presença do veículo furtado no interior da sua oficina, fato este que não soube justificar de forma satisfatória. 4.2. "Em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu" (AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 5. Em relação a revisão da dosimetria da pena, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Revisão Criminal no. 5.247/DF, consolidou “entendimento de que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, tal medida deve ser considerada excepcional, justificando-se somente diante de uma contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos” (cf. AgRg no HC n. 826.123/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2023; RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023). 5.1. Na situação posta, a dosimetria foi feita de forma correta e observou os parâmetros usualmente utilizados por esta Corte e, por isso, não merece reparos. 6. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela anulação do acórdão impugnado para que seja proferida nova decisão rescisória e absolutória pelas divergências jurisprudenciais. No aspecto, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrar o alegado dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005